Tribunal: TJBA
Processo: 8178873-96.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8178873-96.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: FRANCISCO JOSE TORRES DE BRITO e outros Advogado(s): APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME Advogado(s):DIEGO MONTEIRO BAPTISTA, NAVIA CRISTINA KNUP PEREIRA ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. PARCELAMENTO DO DÉBITO. ART. 916 DO CPC. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO PRÉVIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por parte incapaz, representada por sua curadora, contra sentença proferida pelo Juízo da 15ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador nos autos de embargos à execução ajuizados em face de instituição financeira. A sentença reconheceu excesso de execução, determinando a limitação da taxa de juros remuneratórios à média de mercado e o afastamento de encargos moratórios indevidos, mas rejeitou a alegação de prescrição e o pedido de parcelamento do débito. O apelante sustenta a ocorrência de prescrição parcial das parcelas vencidas antes do ajuizamento da execução e requer o parcelamento da dívida em razão de sua condição de incapaz. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, em contrato de mútuo bancário com pagamento parcelado, a prescrição deve ser contada a partir do vencimento de cada prestação ou da data de vencimento da última parcela; (ii) estabelecer se é possível o parcelamento do débito executado sem o preenchimento dos requisitos previstos no art. 916 do Código de Processo Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O contrato de mútuo bancário constitui obrigação originariamente única, apenas fracionada em parcelas para facilitar o pagamento, razão pela qual o prazo prescricional deve ser contado a partir do vencimento da última prestação. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que, em contratos bancários, o termo inicial da prescrição corresponde à data do vencimento da última parcela da obrigação. 5. No caso concreto, a primeira parcela venceu em 18/08/2016 e o contrato previa 18 prestações mensais (Id. 95164493, pág. 5), projetando o vencimento da última para 18/01/2018, de modo que o prazo prescricional quinquenal somente se encerraria em 18/01/2023. 6. Como a execução foi ajuizada em 22/09/2021, antes do término do prazo prescricional, a pretensão executiva foi exercida tempestivamente, afastando-se a alegação de prescrição. 7. O parcelamento do débito executado constitui faculdade do devedor condicionada ao cumprimento dos requisitos previstos no art. 916 do CPC, especialmente o reconhecimento do crédito e o depósito prévio de 30% do valor executado. 8. A ausência do depósito inicial e a oposição de embargos à execução para discutir o próprio débito revelam incompatibilidade com a moratória legal prevista no art. 916 do CPC. 9. A moratória legal não pode ser concedida por equidade fora das hipóteses legalmente previstas, ainda que o executado seja pessoa incapaz, sobretudo quando já houve readequação do débito mediante o reconhecimento do excesso de execução. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, §5º, I; CPC/2015, arts. 85, §11 e 916. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2008305/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 29.04.2024, DJe 02.05.2024; TJBA, Apelação 8016619-11.2024.8.05.0001, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, 3ª Câmara Cível, pub. 04.12.2025; TJBA, Apelação/Reexame Necessário 8005123-76.2023.8.05.0079, Rel. Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos, 4ª Câmara Cível, DJEN 26.02.2026. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8178873-96.2022.8.05.0001, em que figura como apelante FRANCISCO JOSE TORRES DE BRITO e como apelada DACASA FINANCEIRA S/A. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação Cível, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça